Tribunal: TJDFT
Processo: 0727294-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727294-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DE MOURA AGRAVADO: THYESSA NEIVA MARTINS D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, em sede de embargos de terceiro, restou lavrada nos seguintes termos, in verbis: “Vistos. Converto o feito em diligência. Havendo ação de usucapião, no 0713494-92.2019.8.07.0020, em trâmite na 3a Vara Cível de Águas Claras e ação de Embargos de Terceiro em trâmite neste Juízo relativas ao mesmo imóvel, há que se suspender a presente ação de embargos de terceiro até julgamento final da ação de usucapião, porque prejudicial (art.313, V, a, do CPC). Fica suspensa, portanto, a presente demanda, até solução daquele feito, a fim de se evitar o risco de colisão de decisões, cabendo às partes informar o resultado da ação de usucapião. Fica mantida a decisão de ID59142296 que determinou a suspensão da penhora relativa ao imóvel em discussão. A execução associada (0016145-46.1992.8.07.0001) deverá prosseguir desde que em relação a atos que não importem medidas constritivas ou de alienação sobre o imóvel objeto da presente lide”. O agravante aduz que “a prejudicialidade externa não impõe a obrigatoriedade de suspensão da ação ou dos atos executivos, devendo o magistrado sopesar a situação de fato que lhe foi posta”. Sustenta que o pedido formulado na ação de usucapião não veio instruído com provas mínimas acerca da posse pelo período de dez anos, consoante já decido em recursos julgados por outras Turmas deste egrégio Tribunal de Justiça, e que a alegação da existência de ação de usucapião não se constitui em questão prejudicial externa apta a ensejar o sobrestamento do feito executivo. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja determinado o restabelecimento da penhora sobre o imóvel e o prosseguimento dos atos constritivos sobre ele determinados, com imediata antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O periculum in mora emerge do risco de os pais da agravada, Cláudia Rossane Neiva Martins e Ricardo Martins Moreira Junior — que são proprietários do imóvel ora objeto de discussão e figuram como executados nos autos do cumprimento de sentença n.o 0016145-46.1992.8.07.0001, bem como em inúmeros outros processos —, alienarem o bem durante o período em que perdurar a suspensão dos atos constritivos determinados na decisão ora agravada. Além disso, é razoável supor a angústia da pessoa que espera desde o ano de 1997 para receber o seu crédito e o tamanho da insatisfação pela suspensão do processo quando esse objetivo parece estar próximo de ser alcançado. Como se não bastasse, o agravante é idoso, o que impõe a tramitação mais célere do processo. No tocante à probabilidade do direito alegado nas razões recursais, parece assistir razão ao agravante, em primeira análise, ao asseverar que a suspensão do processo, quando verificada a situação descrita no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, não é obrigatória, e que cabe ao magistrado analisar se a paralisação se mostra cabível no caso concreto. No caso dos autos, já foi proferida decisão liminar nos autos do processo de usucapião n.o 0713494-92.2019.8.07.0020, em que não se vislumbrou a probabilidade do direito pleiteado naquele feito. Vejam-se os fundamentos do decisum referido, in verbis: “Recebo a emenda de ID 52054822 em substituição à exordial originária. Trata-se de ação denominada de usucapião extraordinária reduzida c/c pedido cautelar de tutela de urgência ajuizada por THYESSA NEIVA MARTINS em desfavor de CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR e IGOR EDUARDO NEIVA MARTINS, partes devidamente qualificadas. A autora afirma ser filha dos réus CLAUDIA e RICARDO. Alega que, em 2006, ganhou dos réus CLAUDIA e RICARDO o imóvel situado em Águas Claras – DF, Quadra 107, Lote 5 da Avenida da Alameda das Acácias e lote 6, Alameda dos Eucaliptos, Bloco A, Condomínio do Residencial Primavera. Assevera que a transferência do imóvel para o seu nome só não foi realizada em razão da grande quantidade de processos judiciais movidos em face de CLAUDIA, o que impediu a emissão de certidões negativas. Defende exercer a posse do bem de forma mansa, continua e pacífica há mais de 10 anos, ou seja, antes de o imóvel ser utilizado para garantir as execuções movidas contra a ré CLAUDIA. Aduz que a posse é e foi exercida até aqui sem violência, com o conhecimento de todos os réus, sendo esta pública, com intenção de dono e de forma certa e estável, ou seja, não precária. Ao final, requer, em sede de tutela de urgência de natureza cautelar, que seja averbada na matrícula do imóvel a existência desta ação. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando existirem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, inexistem evidências de que a parte autora realmente possui a posse do imóvel objeto da lide há mais de 10 anos. De outro lado, diante dos efeitos retroativos decorrentes de eventual sentença proferida neste processo que julgue procedente o pedido inicial, não verifico possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação à parte autora. Ante o exposto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela requerida, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar”. Tal decisão foi desafiada por agravo de instrumento, que não foi provido pela egrégia 8a Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Ressalte-se que, analisando os autos do processo de usucapião referido, no qual já foi apresentada réplica, não se vislumbra probabilidade de sucesso no pleito da autora, ora agravada. Assim, a só existência da ação usucapião não parece ser, em análise prelibatória, motivo consistente para a suspensão da penhora realizada no imóvel e o impedimento de medidas expropriatórias no curso do cumprimento de sentença n.o 0016145-46.1992.8.07.0001. À vista do exposto, concedo a antecipação da pretensão recursal pleiteada para restaurar a penhora sobre o imóvel objeto de discussão no presente processo e autorizar que medidas expropriatórias incidam sobre ele, até a decisão definitiva a ser proferida no presente recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de julho de 2020 18:41:15. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator